Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717839-25.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e RENATO GAMBA ROCHA DINIZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LEONARDO REIS GUIMARÃES: “De início, INDEFIRO o pedido do credor para juntada das minutas infrutíferas de INFOJUD, eis que nestas não há informações para juntar, o que faz com que este Juízo somente junte minutas de consultas positivas, com o respectivo sigilo. Quanto aos demais pedidos, ainda mais considerando a a informação externada no antepenúltimo parágrafo de ID 143154744, passo a apreciar um a um: 1) RENAJUD - defiro a consulta via RENAJUD de veículos em nome de RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES - CPF: 011.233.497-03 (EXECUTADO); RODRIGO MORAES MARTINS - CPF: 142.139.508-83 (EXECUTADO); e RENATO GAMBA ROCHA DINIZ - CPF: 736.995.606-78 (EXECUTADO), bem como a penhora de veículos até a satisfação do crédito de R$ 236.294,56, em caso de êxito (minutas em anexo - penhora e transferência). 2) PENHORA DO PRÓ-LABORE DOS SÓCIOS: defiro a expedição de ofício à WALD ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA., CNPJ N. 35.814.140/0001-88, representada por Adriana Campos Conrado Zamponi, OAB/SP 400.815, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 8o andar, cj. 81, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, São Paulo/SP, contato@ajwald.com.br, para que diga, no prazo de 30 dias, se as pessoas de RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES - CPF: 011.233.497-03 (EXECUTADO); RODRIGO MORAES MARTINS - CPF: 142.139.508-83 (EXECUTADO); e RENATO GAMBA ROCHA DINIZ - CPF: 736.995.606-78 (EXECUTADO), estão recebendo ou se há possibilidade de percepção futura, a título de pró-labore, relativo à condição de sócio das empresas SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL SA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Caso estejam recebendo, determino a penhora de 10% dos valores mensais recebidos e a reserva de tais recursos em conta judicial à disposição deste Juízo, até a satisfação do crédito de R$ 236.294,56. Em todo caso, deverá responder a este Juízo no prazo de 30 dias. 3) ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA: ao credor para que comprove, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, a informação trazida a Juízo, com a juntada do termo de oferecimento à penhora e da certidão de matrícula do bem.” (...) “Acolho em parte os embargos de declaração. De fato os documentos solicitados ao credor já foram anexados pelo devedor. Assim, suprida tal questão. Lado outro, para penhora do imóvel, há necessidade de apresentação de memória de cálculo do crédito atualizado, que conste o decote de eventuais valores já levantados. Isso porque a derradeira atualização da dívida se deu em 09/11/2022 (ID 142248594). Prazo: 15 dias, sob pena de preclusão.” Os Agravantes sustentam que, ante a recuperação judicial do Grupo Rossi, não pode prosseguir o cumprimento de sentença em face das pessoas físicas. Salientam que deve ser expedida certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial, nos termos dos artigos 6o e 49 da Lei 11.101/2005. Afirmam que o pro-labore tem natureza alimentar e assim não pode ser penhorado. Acrescentam que o cumprimento de sentença está garantido pela indicação de bem à penhora em 22/10/2022. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o cumprimento de sentença ou impedir a penhora de verba alimentar. Preparo recolhido (IDs 46545537 e 46545539). É o relatório. Decido. A viabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos Agravantes foi equacionada no Agravo de Instrumento 0733689-90.2021.8.07.0000 (ID 141736042 dos autos de origem), verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários LTDA (e outros) contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que aplicou aos executados, ora agravantes, multa equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, incisos II e V, do CPC. Por meio do acórdão de ID no 31338806, esta egrégia 4a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento. O decisum ainda não transitou em julgado. Em seguida, Rossi Residencial (e outros) peticionaram (ID no 40347836) informando que, em 19 de setembro de 2022, foi deferido pedido de recuperação judicial em favor de sociedades do Grupo Rossi, nos autos do processo no 1101129-56.2022.8.26.0100, tendo sido determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores. Ao final, requereu a suspensão do processo, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial de bens das executadas. É o relato do necessário. Não há o que prover com relação à petição de ID no 40347836, uma vez que o processo de execução só é suspenso com relação a atos constritivos. Nestes autos, não foi determinado qualquer ato constritivo ou expropriatório, apenas se decidiu sobre a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, a suspensão, quando cabível, ocorre com relação à execução, e não quanto a recursos a ela relacionados. Por fim, cumpre registrar que alguns dos executados, ora agravantes – pessoas físicas –, sequer foram alcançados pela decisão do Juízo de São Paulo, que deferiu o pedido de recuperação judicial. Portanto, nada a prover.” Nesse contexto, em princípio a recuperação judicial do Grupo Rossi não constitui óbice à continuidade do cumprimento de sentença em relação aos Recorrentes. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido vem se consolidando a jurisprudência, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Incide, no ponto, a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão a que chegou Tribunal de origem pelo cabimento da penhora de percentual da remuneração do executado “ao entendimento de que, no caso concreto, seria preservada a dignidade e subsistência do devedor e sua família” exigiria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.975.476/PR, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/04/2022)” Não há, todavia, indicativo do valor do pro-labore dos Agravantes, de maneira que não é possível, no plano da cognição sumária, concluir pela inviabilidade da penhora de percentual sem o comprometimento da sua subsistência digna. Note-se que o bem indicado à penhora aparentemente não garante a execução, uma vez que possui valor de mercado inferior ao crédito do Agravado (ID 138759809), razão por que se revelam cabíveis as demais medidas de constrição voltadas à satisfação do crédito do Agravado. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator